Tribunal: TJDFT
Processo: 0008502-90.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
2.Todos os pontos em relação à alegação de omissão foram suficientemente enfrentados e resolvidos, bem apreciada e definida a questão posta em sede de recurso de apelação, bem como nos primeiros embargos de declaração suficientemente justificada a conclusão no sentido de reconhecer a prescrição ordinária do crédito tributário.
3. Recurso conhecido e não provido.